Tribunal: TJMT
Processo: 1001100-18.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001100-18.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARCELLOS INTELIGENCIA IMOBILIARIA EIRELI - CNPJ: 02.344.451/0001-71 (RECORRENTE), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – LANÇAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ITBI) – INTERVENIENTE ANUENTE EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSMISSÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – VÍCIO NO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 144934195, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
a pretensão deduzida na inicial,
para declarar nulo o débito fiscal em nome do autor, guia nº 17314/2021
.

Ainda, determinou a
restituição do valor pago de R$ 3.988,02 (três mil, novecentos e oitenta e oito reais e dois centavos)
, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de desembolso dos valores, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação.

Em argumento recursal, o recorrente insiste na incidência do ITBI, nos termos do art. 156, inciso III, da Constituição Federal.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela improcedência do recurso.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor atuou como
interveniente anuente
no negócio imobiliário envolvendo o imóvel

Lote 27, da Quadra 07, do Condomínio Florais da Mata, na cidade de Várzea Grande/MT, de

propriedade de GINCOVGD ALFA INCORPORAÇÃO LTDA, registrado na matrícula 89161 do

Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande/MT, para o Sr. Antar Alatief Ganan.

Contudo, ao proceder à transferência do registro imobiliário do imóvel para o Sr. Antar Alatief Ganan, a Prefeitura de Várzea Grande procedeu à emissão de 02 (duas) guias referente ao pagamento do ITBI - Imposto de Transmissão Bem Inter Vivos, sendo uma em nome do requerente (nº 17314/2021) e outra em nome do Sr. Antar Alatief Ganan (nº 7188/2021), ou seja, agindo de modo ilegal ao exigir o pagamento do ITBI em duplicidade.

O MM. Juiz de Direito homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou
procedente
a pretensão deduzida na inicial,
para declarar nulo o débito fiscal em nome do autor, guia nº 17314/2021
. Ainda, determinou a
restituição do valor pago de R$ 3.988,02 (três mil, novecentos e oitenta e oito reais e dois centavos)
, sob os seguintes fundamentos:

“(...) In casu, constato em minuciosa análise dos fatos narrados e dos documentos carreados, que o direito milita em favor do Requerente.

Verifico que no registro do imóvel de matricula nº 89.161, objeto dos autos, consta como proprietária, Gincovgd Alfa Incorporações Ltda., realizando a venda para sr. Antair Alatief Ganan, não havendo registro na matricula do imóvel em nome do Autor, que atuo como interveniente anuente.

Tem-se demonstrado nos autos, portanto, vício no lançamento do crédito tributário ora impugnado.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. FATO GERADOR: REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF - AgR ARE: 934091 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/11/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-258 05-12-2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. FATO GERADOR. REGISTRO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL PERANTE A JUNTA COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. PRECEDENTES. 1. "O fato gerador do imposto de transmissão de bens imóveis ocorre com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil, na conformidade da Lei Civil, com o registro no cartório imobiliário" (RMS 10.650/DF, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJU de 4/9/00). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1309667 RJ 2012/0032637-0, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2016).

Destarte, cumpre reconhecer, que a postulação do requerente tem fundamento na jurisprudência atual dominante dos Tribunais Superiores,
no sentido de que o fato gerador do ITBI só se aperfeiçoa com o registro do título de transmissão do bem imóvel em cartório, conforme precedentes indexadores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, opino pela parcial PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, para:

01). DECLARAR nulo o débito fiscal em nome do autor, guia nº 17314/2021; e

02). DETERMINAR a restituição do valor pago de R$3.988,02, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data de desembolso dos valores, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação.
”
(grifei).

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
comporta reparos.

Isso porque, como se sabe, o crédito tributário de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) só é devido a partir da transferência da propriedade imobiliária, efetivada mediante o registro em cartório.

Todavia, os documentos acostados no id. 144934173 e id.

144934175 demonstram que não houve registro na matrícula do imóvel relativo ao negócio jurídico efetivado (contrato de promessa de compra e venda) entre o recorrido e a proprietária GINCODELTA INCORPORAÇÕES LTDA.

Ademais, esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento em julgamento recente relativo à matéria posta
sub judice
, exarando a seguinte decisão:

LANÇAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ITBI) – INTERVENIENTE ANUENTE EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSMISSÃO DA MATRICULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – VÍCIO NO LANCAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRECEDENTES DO STJ – INDICES APLICADOS A CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

"O fato gerador do imposto de transmissão de bens imóveis ocorre com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil, na conformidade da Lei Civil, com o registro no cartório imobiliário" Precedentes STJ.

Os índices aplicados à correção monetária deve observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

(N.U 1005669-02.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente/reclamado nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o art. 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022